Tribunal: STF
Processo: RE 70399
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO DE SÃO PAULO. LICENCA - PREMIO. CONVERSAO EM PECUNIA.
DIREITO ADQUIRIDO A OPÇÃO,SEGUNDO A LEI DO TEMPO EM QUE SE COMPLETOU
O PERIODO AQUISITIVO DO DIREITO A LICENCA. INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO
DE VIGENCIA AOS ARTS. 2, PARAGRAFOS 1 E 6 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO
CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.